Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703575-06.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: DAMIAO MARTINS DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG S.A.. Observa-se que, por ocasião da interposição do apelo, a parte recorrente deixou de apresentar, no prazo legal, os comprovantes de pagamento do preparo recursal, limitando-se a juntar a guia de custas iniciais e o comprovante de pagamento desta. Com efeito, o art. 31 do RITR preconiza que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Em reforço, é consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça, de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Assim, reconheço a deserção do recurso inominado, com amparo no art. 42 da Lei no 9.099/95 e art. 31 RITR, e não conheço do recurso, o que faço com fundamento no art. 932, inciso III, do RITR. Transitada em julgado, remetam-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator